Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-88.2024.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002479-88.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS DE SOUSA SILVA - CPF: 623.390.303-31 (APELADO), BRUNO CEOLIN - CPF: 005.560.260-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DA SILVA BARBOSA - CPF: 018.255.433-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL QUE NÃO PERMITEM CONCLUSÃO SEGURA SOBRE A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o réu da imputação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes quanto à autoria.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se:

(I) os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas;

(II) é possível a condenação com base nos depoimentos dos policiais e nas apreensões realizadas;

(III) deve ser mantida a absolvição em razão do princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir:

A materialidade do delito restou comprovada pelos laudos periciais e pelo termo de apreensão.

Entretanto, quanto à autoria, os depoimentos policiais indicam dúvidas quanto à vinculação do apelado com o restante do material ilícito apreendido no interior da residência, especialmente diante da ausência de vínculo direto do réu com os objetos (balança, anotações e substância entorpecente) encontrados no local.

A quantidade de droga apreendida com o apelado era reduzida, e as declarações policiais apontam incerteza quanto à titularidade dos objetos localizados, sendo plausível a versão defensiva de que o réu não era o responsável pela mercancia.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Teses de julgamento:

“1. Para a configuração do crime de tráfico de drogas é indispensável a comprovação da destinação comercial da substância apreendida.”

“2. A absolvição é medida que se impõe quando os elementos probatórios não são suficientes para comprovar a autoria delitiva.”

“3. Em caso de dúvida quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do
in
dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII.

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020,
DJe
01.09.2020
; e,
TJMT, N.U 1005863-16.2020.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Lucas do Rio Ver/MT, que
absolveu o réu
Matheus de Sousa Silva
da prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em suas razões, postula a
reforma da sentença prolatada nos autos, a fim de que o apelado
Matheus de Sousa Silva
seja
condenado
pelo delito descrito no artigo 33, “
caput
”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (id. 265083827).

A Defesa manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

265083830
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
PROVIMENTO
do recurso Ministerial
(id.

275163350).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 05 de março de 2024, por volta de 09h00min, na Avenida Pernambuco, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
o denunciado MATHEUS DE SOUSA SILVA, em conjunto e/ou visando atingir os adolescentes José
Rayson
Pereira Paixão, Giovana Santana da Silva e Marcelo Dal
Molin
de Menezes, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, trazia consigo, expôs a venda e guardava entorpecentes (cocaína e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, substâncias/produtos capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de Id. 148908183 – Pág. 1/4, Termo de Apreensão de Id. 148908185 – Pág. 1/2, Exame Preliminar de Constatação de Droga de Id. 148908504 – Pág. 1/5, Laudo Pericial de Id. 148908535 – Pág. 1/6 e documentos de identificação dos menores de Id. 148908496 – Pág. 1, Id. 148908497 – Pág. 1 e Id. 148908500 – Pág. 1.

Extrai-se dos elementos informativos que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, o denunciado foi surpreendido – na frente de sua residência – por uma equipe de investigadores da Polícia Civil, enquanto estava praticando tráfico de drogas, ocasião em que o imputado tentou empreender fuga para dentro do imóvel, mas acabou sendo abordado em razão do comportamento suspeito apresentado.

Ato contínuo,
durante a realização de busca pessoal, a equipe policial encontrou com o denunciado 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta

e dois reais), proveniente da venda de drogas que estava sendo realizada pelo imputado naquele local.

Ao arremate, cumpre salientar que
na residência que era utilizada como ponto de venda de drogas pelo denunciado, a equipe policial também constatou a presença dos adolescentes José
Rayson
Pereira Paixão, Giovana Santana da Silva e
Marcelo Dal
Molin
de Menezes, onde também fora localizada substância entorpecente do tipo maconha, balança de precisão e cadernos contendo registros do tráfico de drogas realizado pelo grupo
.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de MATHEUS DE SOUSA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. Requer-se, outrossim, que seja a presente autuada, determinando-se a notificação do denunciado para que, querendo, ofereça defesa prévia, nos termos do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/2006.

Após, pugna pelo recebimento da presente peça, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a consequente citação do increpado para comparecer ao ato, bem como sejam intimadas as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, e conduzido o processo até final julgamento e condenação, inclusive com a fixação de valor mínimo para reparação do dano moral coletivo causado pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do alhures aludido diploma processual.
..”. (Denúncia – id.
265083772
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
absolvendo
o apelado do delito a ele imputado na denúncia
,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

A insurgência ministerial repousa na tese de que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para embasar a condenação do acusado, reputando comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Após
detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Com efeito, restou incontroversa a
materialidade
delitiva, atestada pelos laudos periciais e termo de apreensão.

Contudo, quanto à
autoria
, imprescindível é reconhecer que os
elementos colhidos na fase judicial não permitem firmar, com o grau de certeza exigido em processo penal, que o apelado praticava o comércio ilícito de entorpecentes.

A prova oral produzida, especialmente os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, revela que
a abordagem policial
foi
motivada por rastreio de
um
celular furtado,

que foi localizado no local em que o
acusado f
lagrado com
pequena quantidade de droga (pasta base), um aparelho celular e dinheiro em espécie.

Posteriormente, no interior da residência da qual havia saído, foram encontrados três adolescentes, uma porção de maconha, balança de precisão, cadernos com anotações e munição.

Todavia, conforme ressaltado pelo próprio policial civil ouvido em juízo, o material encontrado no imóvel — inclusive os cadernos com anotações supostamente ligadas ao tráfico — não estava em posse do réu, tampouco trazia menção direta ao seu nome, havendo inclusive dúvida sobre a titularidade da droga apreendida com os adolescentes
.

Neste sentido, vejamos as declarações do
policial civil

Alex Rodrigues Alves
:

“...
doutor, a equipe foi acionada por uma vítima de um furto de celular e que o celular estaria dando a localização nessa região da residência do desse rapaz aí. Aí a gente deslocou, até o momento a gente não sabia quem que morava no local, né? A equipe deslocou até o local e iniciou assim a

busca pelo celular
,
para descobrir em qual residência que
tava
, porque lá é cheio de
kitnets
no terreno, né? Momento que a equipe chegou e começou a ali chamar os moradores, perguntar sobre o celular
,

e
o rapaz, o Mateus, ele tentou
e
vadir do local
;
uma policial que
tava
na nossa equipe, que estava
d
o lado de fora na rua, o abordou e fez a busca e achou droga, dinheiro com ele
e
um celular. Diante do fato d
e
onde ele saiu, a equipe adentrou na residência juntamente com ele, onde se localizou aí os três os outros três menores. Foi realizada a busca no local e foi encontrado mais um pouco de droga, mas se eu não me engano
,
sete ou oito celulares, alguma coisa assim que eu não lembro certamente a quantidade. balança
e cadernos para anotações.
(...)
O Mateus estava, mas ele alegou que era um dos menores que era o proprietário da residência
.
(...)
Parece que o pai de um dos menores é proprietário da residência, deixa ele morar na
Kitnete
.
(...)
Eu acredito que seja dos adolescentes, a maconha
, né, localizada lá

(...)

Aí
um falou lá no momento que era dele
.
(...)
Se eu não me engano, foi pasta base, doutor, com a porção de pasta base
(a substância encontrada com Matheus)
;
(...)
Tinha
anotações lá com valores, com nome
;
Esse
caderno, aparentemente pode ser um dos menores lá
.
(...)
Porque
estava
numa bolsa
de
material escolar, um negócio assim, alguma coisa assim, doutor.
Eu não me recordo agora
. (...)
Não
tava
com ele
(com Matheus)
,
doutor
,
momento lá.
Não tinha nome de ninguém na realidade, né? Mas não
tava
com ele, né?
(...)
Eu não me recordo agora se um dos menores falou que era dele o que se dizia dono da casa
(sobre a propriedade da maconha);
(...)
Mateus negou a maconha. Ele disse que não era dele não
.
(...)
Doutor, o local ali naquela região é um local de traficância de droga. E hoje a residência ainda há nessa mesma residência ainda há denúncias de que lá ainda existe a
‘
boca de f
u
m
o
’
.
(...)
A gente não sabia que
n
aquele local
ele vendia
droga lá
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha Alex
Rodrigues Alves Lima
– relatório de mídias).

Por sua vez,
o policial civil
Bruno
Ceolin

atestou que foi encontrada uma pequena porção de cocaína com o acusado, porém, não soube precisar em relação ao restante da substância análoga à maconha, que foi encontrada no local onde também havia
anotações
condizentes com a comercialização de drogas e três adolescente
, sendo que um deles residia no local
. Vejamos:

“...
Mateus

tava
saindo da casa
e
andando na rua, na calçada, com
com
atitude suspeita, a equipe decidiu abordá-lo, né?
E consigo
tava
com um pouco de acho que cocaína.

Acho que é cocaína e em dinheiro também tinha dinheiro.
Daí ele falou onde que ele morava, né?
L
evou nós até a casa lá e lá na casa foi encontrado acho que três menores também e vários diversos aparelhos celulares, né? E acho que um pouco mais de droga também que eu não me recordo a quantidade.
(...)
Não sei te dizer, doutor, sobre
(a droga encontrada no interior da residência)
se era do Mateus ou não.

A que eu sei
,
é
a
que
tava

na
posse dele na rua
, na
hora que foi abordado, entendeu
?
(...) e
ntão, no local foi
aprendido também caderno com anotações, acho que é várias anotações
,
condizentes com a merc
a
ncia de entorpecentes, né, de tráf
ico
(...)
Não
(se o caderno era do Matheus?)
, não, não, não diz que era dele não, não, mas
tava
no local lá na casa que ele disse que ele morava, entendeu?

Tava
lá
.
(...)
Eu acho
que
não falou que era dele, não falou de quem que era.
..”. (Fase Judicial – Testemunha Bruno
Ceolin
– relatório de mídias).

Dessa forma, a mera presença do apelado no local, associada ao porte de reduzida quantidade de entorpecente, não permite, por si só, concluir pela prática de tráfico de drogas, sendo plausível a alegação defensiva de uso pessoal ou até de ausência de qualquer vínculo com os objetos encontrados na residência.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que, para configurar o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas,
é imprescindível a demonstração da destinação comercial da substância apreendida
, o que não se verifica no caso
e na dúvida, deve vigorar o princípio
in dubio pro reo
.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso
:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentado que as provas nos autos seriam suficientes para a condenação.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não bastam indícios e presunções para que se possa condenar um acusado. É indispensável que a prova constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar uma condenação, mantem-se a absolvição.

4. Os depoimentos dos policiais, embora dotados de presunção de veracidade, não são absolutos e devem ser corroborados por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
Em conformidade com o princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, o réu deve ser absolvido, conforme previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso não provido.

(...)

(N.U 1005863-16.2020.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)
.

Portanto,
à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam a autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a súplica ministerial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo
incólume
a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025